Tribunal: TJSP
Processo: 2267274-60.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que homologou novo laudo de avaliação. Inconformismo dos executados. Alegação de praceamento por preço vil. Artigo 873, inciso I, do CPC. Crítica baseada em comparativo de preços de imóveis semelhantes, e de localização na região. Laudo de avaliação carente de elementos e informações para valoração adequada. Vistoria não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que homologou novo laudo de avaliação. Inconformismo dos executados. Alegação de praceamento por preço vil. Artigo 873, inciso I, do CPC. Crítica baseada em comparativo de preços de imóveis semelhantes, e de localização na região. Laudo de avaliação carente de elementos e informações para valoração adequada. Vistoria não realizada no local. Imóvel não visitado para aferição de padrão de construção e estado. Resultado apresentado pelo perito que desconsidera valorização imobiliária. Valor, no caso, muito próximo da avaliação havida há uma década. Decisão reformada. Agravo provido, nos termos da fundamentação.